Tribunal: TJES
Processo: 5006417-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006417-11.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ADRIANO LABANCA COELHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. PENA SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DE CADA UMA DAS PENAS. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade com fundamento no Decreto nº 12.338/2024 (indulto natalino).
A defesa requereu o reconhecimento do indulto ou, subsidiariamente, prazo para pagamento da prestação pecuniária. Sustenta que o não pagamento da pena de multa não obsta a concessão do benefício, à luz do parágrafo único, do art. 4º, do referido decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o não cumprimento da pena de prestação pecuniária impede a concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024, em hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Decreto nº 12.338/2024 exige, no art. 9º, VII, o cumprimento de um sexto da pena para a concessão do indulto a apenados não reincidentes cuja pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritivas de direitos.
As penas de prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária possuem natureza autônoma, devendo o requisito objetivo ser analisado de forma individualizada para cada uma delas.
O agravante não cumpriu qualquer fração da pena de prestação pecuniária, razão pela qual não preenche o requisito de cumprimento mínimo de um sexto dessa pena.
O parágrafo único do art. 4º, do Decreto nº 12.338/2024, trata apenas da pena de multa, e não se aplica à pena de prestação pecuniária imposta como pena restritiva de direitos.
A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que o requisito objetivo do indulto deve ser aferido em relação a cada pena substitutiva imposta, sendo inviável a concessão do benefício se não houver o cumprimento parcial de ambas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 44; Decreto nº 12.338/2024, arts. 4º, parágrafo único, e 9º, VII.
Jurisprudência relevante citada: TRF 4ª R., AgExPe 9000387-76.2025.4.04.7002, Rel. Des. Fed. Luiz Carlos Canalli, j. 06.05.2025; TJSC, AG-ExPen 8000234-54.2025.8.24.0023, Rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, j. 24.04.2025; TRF 4ª R., AgExPe 9000264-78.2025.4.04.7002, Rel. Des. Fed. Salise Monteiro Sanchotene, j. 08.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
ADRIANO LABANCA COELHO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória (mov. 190.1), nos autos da Guia de Execução Penal nº 4400258-50.2022.8.13.0394, que indeferiu requerimento de extinção da punibilidade do apenado, com base no Decreto nº 12.338/2024 (indulto).

Em razões recursais (mov. 195.1), a defesa requer a reforma da decisão impugnada, para determinar a extinção da punibilidade pelo indulto, nos termos do Decreto nº 12.338/2024 ou, subsidiariamente, “que seja determinado um prazo para que seja oportunizada ao agravante a quitação da prestação pecuniária, mediante comunicação expressa de conta bancária para pagamento, já que em nenhum momento se negou a tal pagamento”.

Para tanto, afirma que o parágrafo único, do artigo 4º, do Decreto nº 12.338/2024, que regulamenta o indulto natalino, dispõe que a inadimplência da pena de multa cumulada com pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos não impede a declaração do indulto ou da comutação da pena, razão pela qual, a seu sentir, “o entendimento aplicado pelo Juízo de origem contraria expressamente o dispositivo acima, pois a falta do pagamento da prestação pecuniária não poderia ser óbice à concessão do indulto, visto que a norma não exige esse requisito”.

Além disso, sustenta que o agravante já cumpriu a fração exigida da pena de prestação de serviços à comunidade (PSC), conforme reconhecido na própria decisão agravada, sendo que “embora haja menção ao não pagamento da prestação pecuniária, o Decreto Presidencial não prevê expressamente que a ausência desse cumprimento, quando não imputável ao sentenciado, seja óbice ao benefício do indulto”.

Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

Na hipótese em comento, a egrégia 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo ora agravante (Proc. nº 1.0394.16.010363-3/001, oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Manhuaçu/MG), no sentido de “reduzir a pena-base, bem como o valor fixado a título de prestação pecuniária, concretizando a reprimenda do apelante Adriano Labanca Coelho, em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime aberto (art. 33, §2°, ‘c’, CP), e 63 (sessenta e três) dias-multa, estes na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena corporal por duas restritivas de direito, consistentes, a primeira, na prestação de serviços à comunidade e, a segunda, na prestação pecuniária, no valor de 03 (três) salários-mínimos, pela condenação nas sanções do art. 10, II, da Lei nº 8.137/90”.

Dito isso, deve ser ressaltado que o mencionado Decreto Presidencial nº 12.338/2024, foi expresso no inciso VII, do artigo 9º, ao dispor que:

Art. 9º. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

(...)

VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes; (...).

Assim, transportando tais premissas ao caso concreto e conforme consta no judicioso parecer ministerial, “o reeducando, que não é reincidente, até o dia 25/12/2024 não alcançou o requisito de cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, visto que ainda está pendente de cumprimento a prestação pecuniária”.

Ou seja, o agravante, até a presente data, não cumpriu qualquer fração da prestação pecuniária fixada na sentença condenatória. Assim, resta não atendido o requisito objetivo necessário à obtenção da benesse pleiteada, qual seja, o cumprimento de, no mínimo, um sexto de cada uma das penas restritivas de direitos que lhe foram impostas.

Nesse viés, e diversamente do que sustenta a defesa, necessário ter clareza para identificar que “as penas alternativas de prestação de serviços comunitários e de prestação pecuniária são autônomas e possuem naturezas e finalidades distintas, sendo que para fazer jus ao indulto, o executado não reincidente, cuja pena privativa de liberdade tenha sido substituída por duas penas restritivas de direitos, deverá cumprir 1/6 (um sexto) de cada pena substitutiva aplicada, o que não ocorreu no presente caso”. (TRF 4ª R.; AgExPe 9000387-76.2025.4.04.7002; PR; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Carlos Canalli; Julg. 06/05/2025; Publ. PJe 06/05/2025).

Em idêntica orientação:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU O INDULTO AO REEDUCANDO COM FULCRO NO ART. 9º, VII, DO DECRETO Nº 12.338/2024. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Postulado o indeferimento do indulto, porque não preenchido o requisito objetivo. Acolhimento. Penas restritivas de direitos que devem ser consideradas isoladamente para aferição do preenchimento do requisito objetivo para a concessão do indulto. Precedentes do STJ. Reeducando que não deu início ao adimplemento da pena de prestação pecuniária. Requisito objetivo do art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024 não satisfeito. Indulto revogado. Decisum reformado. Recurso conhecido e provido. (TJSC; AG-ExPen 8000234-54.2025.8.24.0023; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga; Julg. 24/04/2025).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 12.338/2024. ART. 334-A, § 1º, I, DO CP. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DE CADA UMA DAS PENAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. INDEFERIMENTO DO INDULTO. PROVIMENTO DO RECURSO. Considerando a autonomia entre as penas restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal), o cumprimento do mínimo previsto no art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024 deve ser apurado em relação a cada uma das sanções substitutivas, para que a condenada faça jus ao indulto. Hipótese em que não houve o cumprimento de 1/6 da prestação pecuniária, de modo que é inviável a concessão do benefício. (TRF 4ª R.; AgExPe 9000264-78.2025.4.04.7002; PR; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Salise Monteiro Sanchotene; Julg. 08/04/2025; Publ. PJe 09/04/2025).

Por fim, quanto ao pedido subsidiário para “que seja determinado um prazo para que seja oportunizada ao agravante a quitação da prestação pecuniária, mediante comunicação expressa de conta bancária para pagamento, já que em nenhum momento se negou a tal pagamento”, entendo que tal pleito deve ser direcionado ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

No ponto, cabe ressaltar, por oportuno, que, em 15 de maio do corrente ano, ou seja, em data posterior a interposição do presente recurso, o magistrado da 7ª Vara Criminal de Vitória proferiu decisão, chamando o feito à ordem, “fazendo constar que o valor da pena de prestação pecuniária é de 03 (três) salários-mínimos”, circunstância que, em tese, reforça a necessidade de tal pedido ser endereçado ao magistrado
a quo.

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)